Tribunal: TJSP
Processo: 1030991-24.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO - Mútuos bancários – Empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentuais pactuados superiores ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO - Mútuos bancários – Empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentuais pactuados superiores ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado alusiva aos contratos de empréstimo pessoal (não consignado) – Taxa de juros definida pela sentença (2,14% ao mês) está equivocada, pois se refere aos mútuos consignados – Repetição do indébito - Devolução em dobro, como prevista na sentença – Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 - Valor a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito do autor com o saldo devedor deste em relação aos contratos discutidos na ação – Autor decaiu de parte mínima dos pedidos e a ré continua responsável pelos encargos sucumbenciais.
Recurso provido em parte.